Tribunal: STJ
Processo: 8020234-12.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823033 - BA (2024/0485285-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JAYME MIRANDA PORTELA
ADVOGADOS
: VAGNER LUAN SANTOS GONÇALVES - BA040536
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA - BA050205
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
BA029442
RICARDO LOPES GODOY - BA047095S
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, "a jurisprudência do STJ firmou entendimento pela não aplicação do princípio da
fungibilidade recursal no caso de interposição de Agravo de Instrumento com base no art.
1.015 do CPC contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, por tratar-se de erro
grosseiro" (AgInt no AREsp n. 2.272.486/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
30/6/2023
Agravo interno não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
15/05/2025
21/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de maio de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA47662508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 23/05/2025 18:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 0599f63b-af19-4426-8ff7-113f57662ae8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823033 - BA (2024/0485285-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: JAYME MIRANDA PORTELA
ADVOGADOS
: VAGNER LUAN SANTOS GONÇALVES - BA040536
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA - BA050205
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO -
BA029442
RICARDO LOPES GODOY - BA047095S
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Com efeito, "a jurisprudência do STJ firmou entendimento pela não aplicação do princípio da
fungibilidade recursal no caso de interposição de Agravo de Instrumento com base no art.
1.015 do CPC contra decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, por tratar-se de erro
grosseiro" (AgInt no AREsp n. 2.272.486/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/6/2023
30/6/2023
Agravo interno não provido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por JAYME MIRANDA PORTELA
contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal que não conheceu do recurso,
em razão da interposição equivocada de recurso, caracterizando erro grosseiro.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada.
Para tanto, argumenta que a obrigatoriedade de interposição prévia do
Agravo Interno não pode ser presumida de maneira absoluta e automática, sendo
imprescindível a análise das regras processuais que disciplinam o cabimento de cada
recurso, levando em consideração também a natureza da decisão impugnada e o
contexto específico do caso sob análise - fls. 206-207 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA47396558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:56
Código de Controle do Documento: b4a7ba4b-5c5e-4f34-aed0-2625955324fb

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno, para
reformar a decisão monocrática, reconhecendo o esgotamento das vias recursais
ordinárias, considerando a interposição do Agravo em Recurso Especial perante o
Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do Art. 1.042 do CPC - fl. 210 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao agravante.
Conforme consignado na decisão agravada, a parte insurgente interpôs
agravo de instrumento (e-STJ, fls. 96-102) contra decisão proferida pelo Tribunal de
origem, a qual inadmitiu o recurso especial com base no óbice das Súmulas 282 e 356
/STF e da falta de demonstração do dissídio jurisprudencial.
Ocorre que, nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior, o recurso cabível na hipótese seria o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
Não havendo falar em aplicação do princípio da fungibilidade na medida em que
não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível por haver expressa previsão legal.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTOCOLADO EM JUÍZO DIVERSO.
NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO.
1. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos
princípios da fungibilidade e da economia processual.
2. O único recurso previsto contra a inadmissibilidade de recurso especial -
que não seja pela aplicação do entendimento firmado em julgamento de
recurso repetitivo - é o agravo em recurso especial de que trata o artigo
1.042 do Código de Processo Civil.
3. Caracteriza-se como erro grosseiro a interposição de agravo de
instrumento, constituído nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo
Civil, contra a decisão de admissibilidade de recurso especial proferida pela
Corte estadual, com protocolo direcionado ao Superior Tribunal de Justiça.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui ônus do advogado
protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser
considerada a data de protocolo promovido em local diverso.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
7/3/2024

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO
STJ QUE NÃO CONHECEU DO APELO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015 DO CPC CONTRA DECISÃO
QUE
INADMITE
RECURSO
ESPECIAL.
ERRO
GROSSEIRO.
Documento eletrônico VDA47396558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:56
Código de Controle do Documento: b4a7ba4b-5c5e-4f34-aed0-2625955324fb

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Hipótese em que a decisão agravada consignou: "Cuida-se de agravo de
instrumento interposto com fundamento no art. 1.015 e seguintes do CPC,
contra decisão que inadmitiu o recurso especial. É, no essencial, o relatório.
Decido. O recurso é manifestamente incabível. O agravo de instrumento
destina-se, primordialmente, a atacar decisões interlocutórias proferidas por
juízes de primeiro grau de jurisdição. Para atacar decisão que inadmite apelo
especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de
Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e
processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na
espécie. A interposição equivocada de recurso quando há expressa
disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro.
Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que pressupõe
dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto, inexistência de erro
grosseiro e observância do prazo do recurso correto, o que não ocorre na
espécie. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1857915/PR, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
" (fls. 1.042-1.043, e-
04/05/2020
STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento pela não aplicação do
princípio da fungibilidade recursal no caso de interposição de Agravo de
Instrumento com base no art. 1.015 do CPC contra decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial, por tratar-se de erro grosseiro.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.149.419/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp
31/3/2023
2.209.423/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
.
10/3/2023
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.272.486/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/6/2023
30/6/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE
RECURSO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos
autos de ação civil pública, decretou a indisponibilidade de bens da
agravante. No Tribunal a quo, deu-se parcial provimento ao agravo.
II - O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, destina-se,
primordialmente, a atacar decisões interlocutórias proferidas por juízes de
primeiro grau de jurisdição.
III - Para atacar decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o
agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser
dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios
autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA47396558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:56
Código de Controle do Documento: b4a7ba4b-5c5e-4f34-aed0-2625955324fb

IV - A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição
legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro.
V - Portanto, é inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade, que
pressupõe dúvida objetiva a respeito do recurso a ser interposto e
inexistência de erro grosseiro, o que não ocorre na espécie.
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/11/2022
1/12/2022

No caso, a parte recorrente embora tenha nomeado a peça recursal como
agravo em recurso especial a instruiu como se agravo de instrumento fosse, inclusive
trazendo argumentos a ele pertinentes.
Vale ressaltar que, não se trata de mero equívoco na nomenclatura do
recurso, mas de erro inescusável.
Nem mesmo se presta a alegação trazida neste agravo interno de que, no
seu entender, não seria obrigatória a interposição prévia do agravo interno, uma vez
que não coaduna com a hipótese dos autos conforme anteriormente indicado.
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47396558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 12/05/2025 17:47:56
Código de Controle do Documento: b4a7ba4b-5c5e-4f34-aed0-2625955324fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.033 / BA
Número Registro: 2024/0485285-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
19980110167989 80202341220248050000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAYME MIRANDA PORTELA
ADVOGADOS : VAGNER LUAN SANTOS GONÇALVES - BA040536
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA - BA050205
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
RICARDO LOPES GODOY - BA047095S
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAYME MIRANDA PORTELA
ADVOGADOS : VAGNER LUAN SANTOS GONÇALVES - BA040536
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA - BA050205
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
Documento eletrônico VDA47634941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 6b2bfed3-d973-425c-a86e-e952f561a09a

RICARDO LOPES GODOY - BA047095S
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
15/05/2025
21/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:33:56
Código de Controle do Documento: 6b2bfed3-d973-425c-a86e-e952f561a09a